Tribunal: TJDFT
Processo: 0714802-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. ABERTURA DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. NECESSIDADE DE OITIVA DA VÍTIMA EM AUDIÊNCIA. ATRASO COMPROVADAMENTE JUSTIFICADO NA INSTRUÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. CONVERSÃO DA PRISÃO EM INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.

1. A aferição da existência do excesso de prazo “não se realiza de forma puramente matemática; demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal”. (AgRg no HC 630.200/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 10/03/2021).

2. Estando comprovadamente esclarecido o atraso na formação da culpa, mediante a instauração de incidente de insanidade mental do acusado e da apontada necessidade de oitiva da vítima em audiência, não se infere o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, mormente se os atos processuais vêm sendo praticados.

3. Mantém-se hígida a fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, devido à presença dos requisitos do art. 312 do CPP, em especial a comprovação da materialidade do delito, os indícios de autoria e a gravidade concreta do crime que lhe é imputado. 2.1. Ressai dos autos de origem que a prisão preventiva do paciente foi convertida em internação provisória, na forma do art. 319, VII, do CPP, a qual se constitui em medida cautelar diversa da prisão e mostra-se essencial para verificação da incapacidade do paciente.

4. Ordem denegada.